Tribunal: TJES
Processo: 5019784-69.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019784-69.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBERTO TURIAL FILHO
RECORRIDO: UBER VITÓRIA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019784-69.2021.8.08.0024

RECTE.: ALBERTO TURIAL FILHO

RECDO.: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE CRÉDITO DE R$ 20,00. BLOQUEIO NO APLICATIVO. PERDA DE TEMPO ÚTIL. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DE DESVIO PRODUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata que, tendo efetuado a compra de um crédito de R$ 20,00 para usar no aplicativo da requerida, foi bloqueado por supostamente violar os termos de uso do aplicativo. Afirma que fez contato com a requerida, mas não obteve a devolução da quantia paga, e também não logrou êxito em solucionar o problema junto ao PROCON. Diante do exposto, requer a devolução do valor de R$ 20,00 e indenização por danos morais em R$ 2.000,00.

O Recorrente apresentou recurso inominado (ID. 2218655) pleiteando a reforma da r. sentença no que tange ao pedido de indenização por dano moral, o qual não foi reconhecido na sentença.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 2218665, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 2218651) dispôs que: “POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5019784-69.2021.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a Requerida: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA a restituir ao Requerente: ALBERTO TURIAL FILHO a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso, 06/05/2021”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, haja vista que aparentemente verossímil a alegação da recorrente, além de não haver impugnação pela parte recorrida.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

Entendo não ser cabível a aplicação da teoria do desvio produtivo, que ampara a existência do dano moral na perda de tempo útil do consumidor para solução, muitas vezes malfadada, de questão relativa à falha na prestação do serviço ou vício do produto.

Isso porque vivemos em uma sociedade de consumo massificado, em que há uma multitude de relações jurídicas sendo firmadas a todo momento, as quais, exatamente por esta elevada quantidade, invariavelmente apresentarão transtornos a serem resolvidos, que acabam culminando com a perda significativa de tempo por parte do consumidor insatisfeito.

Mesmo que seja inequívoco e inafastável o ato ilícito por parte do fornecedor, ensejando a reparação do prejuízo material pelas soluções previstas no Código de Defesa do Consumidor, a questão do dano moral deve ser analisada com extrema cautela para não agravar a banalização do instituto.

Nesse sentido, é necessário observar não só a culpabilidade do autor do ilícito, mas também a efetiva gravidade do dano suportado em contraste com a condição econômica do ofendido, pois a imposição de indenização pela simples existência da falha na prestação do serviço ou vício do produto implicaria dano moral in re ipsa para todo e qualquer transtorno sofrido, inviabilizando por completo toda e qualquer atividade econômica.

Dito isso, no caso concreto, não verifico constrição patrimonial suficiente para causar decréscimo no padrão econômico do recorrente de forma indevida, pelo gasto com o produto, que não pôde ser utilizado, pois o valor da aquisição não foi exorbitante, mesmo considerando a condição de hipossuficiência do recorrente.

Por fim, não há como acatar a tese de existência de dano moral baseada tão somente na diferença de poder econômico existente entre as partes envolvidas no litígio, face a mais completa inexistência de norma jurídica que dê amparo a referida argumentação, posto que não há dano moral puramente punitivo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sob o valor da condenação, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.